Tribunal: STJ
Processo: 0167082-28.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
AgRg no AgRg no HABEAS CORPUS No 1002697 - SP (2025/0167082-1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: THOMAS DE CAMARGO REICHENHEIM (PRESO)
ADVOGADOS
: ALOÍSIO LACERDA MEDEIROS - SP045925
RODRIGO CÉSAR NABUCO DE ARAÚJO - SP135674
GUSTAVO DE OLIVEIRA RIBEIRO MEDEIROS -
SP320114
FREDERICO DE OLIVEIRA RIBEIRO MEDEIROS -
SP286567
HENRIQUE DE OLIVEIRA RIBEIRO MEDEIROS -
SP385739
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÕES
CORPORAIS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SUPERAÇÃO DA
SÚMULA N. 691 DO STF. IMPOSSIBILIDADE. ROUBO
MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP.
PERICULUM
LIBERTATIS.
INDICAÇÃO
NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. De acordo com o explicitado na Constituição Federal (art. 105, I,
"c"), não compete a este Superior Tribunal conhecer de habeas corpus
impetrado contra decisão denegatória de liminar, por desembargador,
antes de prévio pronunciamento do órgão colegiado de segundo grau.
2. Em verdade, o remédio heroico, em que pesem sua altivez e sua
grandeza como garantia constitucional de proteção da liberdade
humana, não deve servir de instrumento para que se afastem as regras
Documento eletrônico VDA48469102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/06/2025 15:13:43
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: e9b90ef7-f66b-4a6f-823a-81c3ac0bdd8a

de competência e se submetam à apreciação das mais altas Cortes do
país decisões de primeiro grau às quais se atribui suposta ilegalidade,
salvo se evidenciada, sem necessidade de exame mais vertical, a
apontada violação ao direito de liberdade do paciente. Somente em tal
hipótese a jurisprudência, tanto do STJ quanto do STF, admite o
excepcional afastamento do rigor da Súmula n. 691 do STF.
3. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não
culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação
da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime
ou do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP). Além disso, a
decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos,
relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair
o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os
meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
4. O Juiz de primeira instância apontou, de forma idônea, a presença dos
vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando
motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar que
"o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (periculum in
libertatis) restou demonstrado pela gravidade concreta do delito, eis que
as lesões da vítima são aparentes e demonstram que decorrem de uso de
força considerável, [ante a existência] de hematomas e manchas de
sangues, conforme fotografias de f. 52/55". Aduziu, ainda, que "há
registro recente (24/09/2024) de episódio anterior de violência
doméstica envolvendo o casal (f. 59/62)", de modo que "a aplicação de
qualquer das medidas cautelares estabelecidas no art. 319 do CPP ou
das medidas protetivas de urgência requeridas pela vítima seriam
insuficientes ao caso concreto, de modo que a segregação cautelar é de
rigor".
5. O acórdão ora impugnado vai ao encontro da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "a gravidade concreta da
conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do
Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi
empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a
prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública" (AgRg
no HC n. 687.840/MS, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
).
13/12/2022
19/12/2022
Documento eletrônico VDA48469102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/06/2025 15:13:43
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: e9b90ef7-f66b-4a6f-823a-81c3ac0bdd8a

6. Ao contrário do que alega a defesa
de que as “decisões [das
–
instâncias ordinárias] criaram um factoide absolutamente inexistente,
com potencial de induzir outras instâncias em erro, qual seja o de que o
agravante teria descumprido medidas protetivas de urgência, o que
jamais aconteceu!” –, o decreto preventivo não tem por fundamento
legal o inciso III do art. 313 do CPP, mas o seu inciso I, c/c o art. 312
do CPP.
7. Dadas as apontadas circunstâncias do fato e as condições pessoais do
acusado, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão
preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP).
8. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
18/06/2025
24/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Antonio
Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília (DF),
.
25 de junho de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA48469102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/06/2025 15:13:43
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: e9b90ef7-f66b-4a6f-823a-81c3ac0bdd8a

AgRg no AgRg no HABEAS CORPUS No 1002697 - SP (2025/0167082-1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: THOMAS DE CAMARGO REICHENHEIM (PRESO)
ADVOGADOS
: ALOÍSIO LACERDA MEDEIROS - SP045925
RODRIGO CÉSAR NABUCO DE ARAÚJO - SP135674
GUSTAVO DE OLIVEIRA RIBEIRO MEDEIROS -
SP320114
FREDERICO DE OLIVEIRA RIBEIRO MEDEIROS -
SP286567
HENRIQUE DE OLIVEIRA RIBEIRO MEDEIROS -
SP385739
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÕES
CORPORAIS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SUPERAÇÃO DA
SÚMULA N. 691 DO STF. IMPOSSIBILIDADE. ROUBO
MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP.
PERICULUM
LIBERTATIS.
INDICAÇÃO
NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. De acordo com o explicitado na Constituição Federal (art. 105, I,
"c"), não compete a este Superior Tribunal conhecer de habeas corpus
impetrado contra decisão denegatória de liminar, por desembargador,
antes de prévio pronunciamento do órgão colegiado de segundo grau.
2. Em verdade, o remédio heroico, em que pesem sua altivez e sua
grandeza como garantia constitucional de proteção da liberdade
humana, não deve servir de instrumento para que se afastem as regras
Documento eletrônico VDA48258127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/06/2025 16:09:51
Código de Controle do Documento: f9cc0625-89a3-46a6-a862-ef03da27a2e5

de competência e se submetam à apreciação das mais altas Cortes do
país decisões de primeiro grau às quais se atribui suposta ilegalidade,
salvo se evidenciada, sem necessidade de exame mais vertical, a
apontada violação ao direito de liberdade do paciente. Somente em tal
hipótese a jurisprudência, tanto do STJ quanto do STF, admite o
excepcional afastamento do rigor da Súmula n. 691 do STF.
3. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não
culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação
da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime
ou do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP). Além disso, a
decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos,
relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair
o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os
meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
4. O Juiz de primeira instância apontou, de forma idônea, a presença dos
vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando
motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar que
"o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (periculum in
libertatis) restou demonstrado pela gravidade concreta do delito, eis que
as lesões da vítima são aparentes e demonstram que decorrem de uso de
força considerável, [ante a existência] de hematomas e manchas de
sangues, conforme fotografias de f. 52/55". Aduziu, ainda, que "há
registro recente (24/09/2024) de episódio anterior de violência
doméstica envolvendo o casal (f. 59/62)", de modo que "a aplicação de
qualquer das medidas cautelares estabelecidas no art. 319 do CPP ou
das medidas protetivas de urgência requeridas pela vítima seriam
insuficientes ao caso concreto, de modo que a segregação cautelar é de
rigor".
5. O acórdão ora impugnado vai ao encontro da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "a gravidade concreta da
conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do
Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi
empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a
prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública" (AgRg
no HC n. 687.840/MS, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
).
13/12/2022
19/12/2022
Documento eletrônico VDA48258127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/06/2025 16:09:51
Código de Controle do Documento: f9cc0625-89a3-46a6-a862-ef03da27a2e5

6. Ao contrário do que alega a defesa
de que as “decisões [das
–
instâncias ordinárias] criaram um factoide absolutamente inexistente,
com potencial de induzir outras instâncias em erro, qual seja o de que o
agravante teria descumprido medidas protetivas de urgência, o que
jamais aconteceu!” –, o decreto preventivo não tem por fundamento
legal o inciso III do art. 313 do CPP, mas o seu inciso I, c/c o art. 312
do CPP.
7. Dadas as apontadas circunstâncias do fato e as condições pessoais do
acusado, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão
preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP).
8. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO

interpõe agravo
THOMAS DE CAMARGO REICHENHEIM

regimental contra a decisão de fls, em que, ao manter, por motivos
diversos, decisão da
que indeferiu liminarmente
Presidência desta Corte Superior
este habeas corpus, deixei de superar a Súmula n. 691 do STF.
A defesa pleiteia a soltura do paciente – preso preventivamente como
incurso no
–, sob o argumento de que, embora "a
art. 129, § 9o e § 13o, do CP
decisão da Vara de origem (Comarca de Ilhabela/SP) como a decisão contra a qual
impetrou-se a presente ordem de habeas corpus, utilizaram-se, como justificativa
para a necessidade da medida mais extrema, o quanto exposto no artigo 313, III do
CPP, ou seja, a circunstância de que a prisão preventiva seria necessária para se
'para garantir a execução das medidas protetivas de urgência'", "os impetrantes
demonstraram de forma clara na inicial – e isto está diretamente relacionado com a
flagrante ilegalidade que possibilita a superação da referida Súmula – foi que, no
caso do recorrente, jamais foram descumpridas medidas protetivas de urgência".

VOTO

Documento eletrônico VDA48258127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/06/2025 16:09:51
Código de Controle do Documento: f9cc0625-89a3-46a6-a862-ef03da27a2e5

I. Relatório
A defesa pleiteia a soltura do paciente – preso preventivamente como
incurso no art. 129, § 9o e § 13o, do CP –, sob o argumento de que, embora "a
decisão da Vara de origem (Comarca de Ilhabela/SP) como a decisão contra a qual
impetrou-se a presente ordem de habeas corpus, utilizaram-se, como justificativa
para a necessidade da medida mais extrema, o quanto exposto no artigo 313, III do
CPP, ou seja, a circunstância de que a prisão preventiva seria necessária para se
'para garantir a execução das medidas protetivas de urgência'", "os impetrantes
demonstraram de forma clara na inicial – e isto está diretamente relacionado com a
flagrante ilegalidade que possibilita a superação da referida Súmula – foi que, no
caso do recorrente, jamais foram descumpridas medidas protetivas de urgência".
Neste regimental, a defesa reitera que as “decisões [das instâncias
ordinárias] criaram um factoide absolutamente inexistente – com potencial de
induzir outras instâncias em erro – qual seja o de que o agravante teria
descumprido medidas protetivas de urgência, o que jamais aconteceu!”.
II. Vedada supressão de instância
De acordo com o explicitado na Constituição Federal (art. 105, I, "c"),
não compete a este Superior Tribunal conhecer de habeas corpus impetrado contra
decisão denegatória de liminar, por desembargador, antes de prévio
pronunciamento do órgão colegiado de segundo grau.
Em verdade, o remédio heroico, em que pesem sua altivez e sua
grandeza como garantia constitucional de proteção da liberdade humana, não deve
servir de instrumento para que se afastem as regras de competência e se submetam
à apreciação das mais altas Cortes do país decisões de primeiro grau às quais se
atribui suposta ilegalidade, salvo se evidenciada, sem necessidade de exame mais
vertical, a apontada violação ao direito de liberdade do pacie nte.
Somente em tal hipótese a jurisprudência, tanto do STJ quanto do STF,
admite o excepcional afastamento do rigor da Súmula n. 691 do STF (aplicável ao
STJ), expressa nos seguintes termos: "Não compete ao Supremo Tribunal Federal
conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas
corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar".
Documento eletrônico VDA48258127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/06/2025 16:09:51
Código de Controle do Documento: f9cc0625-89a3-46a6-a862-ef03da27a2e5

Nesse sentido, permanece inalterado o entendimento dos Tribunais
Superiores: HC n. 179.896 AgR, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, 1a T., DJe
; HC n. 182.390 AgR, Rel. Ministro Cármen Lúcia, 2a T., DJe
2/4/2020
24/4/2020
; AgRg no HC n. 561.091/RJ, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5a T., DJe 16/4/2020
; AgRg no HC n. 548.761/PE, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6a T., DJe
.
4/2/2020
III. Ato apontado como coator
O APF narra o seguinte:
[...]
Consta deste procedimento investigatório criminal previsto em lei,
instaurado por meio de auto de prisão em flagrante delito, que, no
dia 23 de abril de 2025, na residência do casal, neste município e
comarca de Ilhabela - SP, o INDICIADO, qualificado nos autos,
praticou conduta tipificada no artigo 129, § 9° e § 13° do Código
Penal (lesão corporal praticada no âmbito de violência doméstica
contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino), em
detrimento da vítima ANA PAULA. Os elementos de
materialidade delitiva emergem do laudo de atendimento médico
realizado no Pronto Socorro local, onde se comprovou a
existência de lesões aparentes na vítima, bem como das
fotografias anexadas aos autos documentando tais lesões, e serão
cabalmente demonstrados com o laudo pericial de exame de corpo
de delito requisitado, protestando-se pela ulterior remessa do
documento, assim que aportar nesta unidade, sem prejuízo de
direta cobrança judicial ao Instituto Médico Legal, órgão
responsável pela elaboração. O lastro probatório amealhado, em
especial as oitivas dos policiais militares que atenderam a
ocorrência, acionados via COPOM, congruentes com as
declarações da vítima ANA PAULA, direciona a autoria delituosa
ao indiciado. De acordo com tais versões, os policiais foram
acionados para atendimento de ocorrência de violência doméstica
e, ao chegarem ao local, foram recepcionados pelo casal. A vítima
relatou ter sido agredida fisicamente pelo companheiro, tendo
inclusive ficado desacordada devido às agressões. O indiciado
também alegou ter sofrido agressões por parte da vítima. Ambos
confirmaram ter ingerido bebidas alcoólicas e feito uso de
entorpecentes antes do início das agressões mútuas. A vítima foi
Documento eletrônico VDA48258127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/06/2025 16:09:51
Código de Controle do Documento: f9cc0625-89a3-46a6-a862-ef03da27a2e5

encaminhada ao Pronto Socorro local para atendimento médico
em razão das lesões aparentes que apresentava. Ressalta-se que já
existe procedimento anterior envolvendo o mesmo casal,
conforme registro ND7786- 1/2024, da 14a Delegacia de Polícia -
Pinheiros, o que evidencia a reiteração da conduta violenta por
parte do indiciado. Apresentado nesta delegacia, decretou-se a
prisão em flagrante delito do agente, consoante considerações e
fundamentações estampadas no auto prisional e respectivo
boletim de ocorrência encartados aos autos.
Interrogado, o INDICIADO THOMAZ confirmou parcialmente
os fatos, alegando que ambos haviam consumido bebidas
alcoólicas e que teria havido agressões mútuas, tentando
minimizar sua responsabilidade no episódio. Durante sua oitiva, a
vítima ANA PAULA manifestou expressamente representação a
esta Autoridade Policial para concessão de MEDIDAS
PROTETIVAS DE URGÊNCIA em desfavor do agressor,
conforme previsão da Lei n.° 11.340/06 (Lei Maria da Penha), as
quais foram prontamente encaminhadas à autoridade judiciária
competente. , do Codigo de Processo Penal, oferta-se o autoridade
à disposição para eventuais e ulteriores providências legais de
polícia judiciária imprescindíveis. [...] (fls. 14-15)

Verifico que, na espécie, o Juiz de primeiro grau decretou a
preventiva nos seguintes termos:
[...]
De seu turno, o perigo gerado pelo estado de liberdade do
imputado (periculum in libertatis) restou demonstrado pela
gravidade concreta do delito, eis que as lesões da vítima são
aparentes e demonstram que decorrem de uso de força
considerável. Há hematomas e manchas de sangues, conforme
fotografias de f. 52/55.
Ademais, há registro recente (24/09/2024) de episódio anterior de
violência doméstica envolvendo o casal (f. 59/62). Neste cenário,
a aplicação de qualquer das medidas cautelares estabelecidas no
art. 319 do CPP ou das medidas protetivas de urgência requeridas
Documento eletrônico VDA48258127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/06/2025 16:09:51
Código de Controle do Documento: f9cc0625-89a3-46a6-a862-ef03da27a2e5

pela vítima seriam insuficientes ao caso concreto, de modo que a
segregação cautelar é de rigor. As circunstâncias abonadoras, de
natureza pessoal, não são suficientes, per si, para justificar a
revogação da prisão preventiva. A prisão impede que ele volte a
delinquir, fuja e ameace pessoas que tenham conhecimento dos
fatos. Cuida-se, portanto, de preservar a incolumidade pública,
dando desde logo uma resposta para a violação da ordem jurídica,
com a retirada do suspeito do convívio com os semelhantes, em
prol da manutenção da estabilidade social. Impedem-se novas
ações ilegais, resguardando a coletividade, além de viabilizar a
futura punição, obstando a evasão do suspeito e assegurando o
bom desenvolvimento do processo que se instaurará para que seja
conferida a prestação jurisdicional cabível. Aliás, a prisão
imprime celeridade ao feito. Destarte, a prisão preventiva tem por
fundamento a garantia da ordem pública, a conveniência da
instrução criminal e a garantia aplicação da lei penal. Ante o
exposto, considerando a gravidade em concreto dos fatos
delituosos e as circunstâncias fáticas do caso, com base nos
artigos 282, §6o, e art. 310, II, ambos do CPP, CONVERTO EM
PRISÃO PREVENTIVA A PRISÃO EM FLAGRANTE de
THOMAS DE CAMARGO REICHENHEIM. [...] (fls. 24-25)

Impetrado habeas corpus perante o Tribunal local, houve decisão
monocrática do Desembargador-relator, vazada nos seguintes termos:
[...]
Consta que o paciente foi autuado em flagrante delito e
denunciado por suposta prática do crime previsto no 129, §13, do
Código Penal. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva
por decisão preferida no dia 23.04.2025, pelo Juiz das Garantias
da 9a Região Administrativa São José dos Campos.
Postulada a revogação da cautelar, o pedido foi indeferido por
decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara Judicial da
Comarca de Ilhabela, apontado, aqui, como “autoridade coatora”.
Os impetrantes, então, mencionam constrangimento ilegal na
decisão referida, alegando, em síntese, ausência de requisitos para
Documento eletrônico VDA48258127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/06/2025 16:09:51
Código de Controle do Documento: f9cc0625-89a3-46a6-a862-ef03da27a2e5

decretação da medida cautelar (afirmando que o paciente teve
uma discussão com a vítima, da qual resultou em “agressões leves
e mútuas”, referindo que as “lesões leves sofridas por Ana Paula
foram tão somente causadas enquanto THOMAS se defendia de
suas investidas”).
Alegam, também, inidoneidade de fundamentação, afirmando que
“a existência de registro anterior de violência doméstica
envolvendo o casal” não serve para justificar a prisão,
argumentando que o episódio passado de agressões mútuas
encontra-se em fase inquisitiva e, ainda, ambos os acusados não
foram convocados para prestar depoimento.
Alegam, ainda, que as medidas protetivas anteriormente impostas
foram revogadas a pedido da própria ofendida, pois esta pretendia
retomar o relacionamento, referindo que o paciente cumpriu
rigorosamente as cautelares enquanto as medidas protetivas
estiveram em vigor. Argumentam que a prisão cautelar não pode
ser mais grave do que eventual pena que venha a se aplicada, haja
vista que se condenado, a pena mínima prevista é de 2 anos e,
sendo o paciente primário, pode ser fixado regime aberto.
Afirmam que a medida extrema é desnecessária e
desproporcional, sustentando que as medidas cautelares diversas
da prisão “são mais que suficientes para garantia da ordem
pública, da investigação criminal e, sobretudo, para a salvaguarda
da incolumidade física da ofendida”. (fls. 07).
Pretendem a concessão da liminar para revogar a prisão preventiva
/concessão de liberdade provisória ou, subsidiariamente, a
substituição por medidas cautelares alternativas ao cárcere, com
expedição de alvará de soltura. No mérito, pela concessão da
ordem parar revogar a prisão preventiva, com expedição de alvará
de soltura.
É o relato do essencial.
Decisão de conversão do flagrante em preventiva:
[...]
Documento eletrônico VDA48258127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/06/2025 16:09:51
Código de Controle do Documento: f9cc0625-89a3-46a6-a862-ef03da27a2e5

Numa análise preliminar e superficial, não se vislumbra
ilegalidade manifesta ou abuso na prisão preventiva decretada,
haja vista existência de decisões adequadamente motivadas. No
caso, circunstâncias concretas de gravidade, muito bem descritas
nas decisões acima transcritas, justificam, por ora, a manutenção
da cautelar, para garantia da ordem pública e para resguardar a
incolumidade física da própria ofendida, a qual ainda sofre grande
risco, principalmente pela agressividade e descontrole emocional
demonstrados pelo paciente e, como consignado, a “vítima teria
sofrido agressões físicas por parte de seu companheiro Thomaz e
que teria ficado desacordada devido as agressões”. Não bastasse,
ainda que inexistente condenação anterior por violência
doméstica, observa-se, pelo menos em princípio, repetição da
conduta violenta por parte do paciente, colocando em risco a
incolumidade física da própria ofendida. Circunstâncias todas que
revelam elevada periculosidade do paciente, indicando que a
prisão preventiva é necessária e adequada para a situação
concreta, restando, por ora, mantida, por presentes os requisitos
legais (artigo 313, I e III, do CPP), para garantia da ordem
pública, bem como para proteção da incolumidade física da
ofendida, não parecendo suficientes outras cautelares alternativas.
Questões outras, como a alegação de que o paciente teria se
defendido das agressões da vítima, é inerente ao mérito,
dependentes de instrução probatória, surgem inviáveis de
apreciação em sede de habeas corpus, em razão de seu peculiar e
restrito processamento.
Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar.
Requisitem-se informações, com posterior remessa à Douta
Procuradoria Geral de Justiça. Int.
São Paulo, 9 de maio de 2025.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR (fls. 45-57)

Documento eletrônico VDA48258127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/06/2025 16:09:51
Código de Controle do Documento: f9cc0625-89a3-46a6-a862-ef03da27a2e5

A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que, para
submeter alguém à prisão cautelar, é cogente a fundamentação concreta, sob as
balizas do art. 312 do CPP.
Apoiado nessa premissa, verifico que se mostram suficientes as razões
invocadas na instância de origem para embasar a ordem de prisão do ora paciente,
porquanto contextualizaram, em dados dos autos, a necessidade cautelar de
segregação do réu.
Com efeito, o Juiz de primeira instância apontou, de forma idônea, a
presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando
motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar que "o perigo
gerado pelo estado de liberdade do imputado (
) restou
periculum in libertatis
demonstrado pela gravidade concreta do delito, eis que as lesões da vítima são
aparentes e demonstram que decorrem de uso de força considerável, [ante a
existência] de hematomas e manchas de sangues, conforme fotografias de f. 52
/55".
Aduziu, ainda, que "há registro recente (24/09/2024) de episódio anterior
de violência doméstica envolvendo o casal (f. 59/62)", de modo que "a aplicação
de qualquer das medidas cautelares estabelecidas no art. 319 do CPP ou das
medidas protetivas de urgência requeridas pela vítima seriam insuficientes ao caso
concreto, de modo que a segregação cautelar é de rigor".
Como visto, o acórdão ora impugnado vai ao encontro da jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "a gravidade concreta da conduta,
reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e
consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na
empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o
intuito de preservar a ordem pública" (AgRg no HC n. 687.840/MS, Relatora
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
13/12/2022
19/12/2022
Portanto, ao contrário do que alega a defesa
de que as “decisões [das
–
instâncias ordinárias] criaram um factoide absolutamente inexistente, com
potencial de induzir outras instâncias em erro, qual seja o de que o agravante teria
Documento eletrônico VDA48258127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/06/2025 16:09:51
Código de Controle do Documento: f9cc0625-89a3-46a6-a862-ef03da27a2e5

descumprido medidas protetivas de urgência, o que jamais aconteceu!” –, o decreto
preventivo não tem por fundamento legal o inciso III do art. 313 do CPP, mas o
inciso I, c/c o art. 312 do CPP.
Em razão da gravidade do crime e das indicadas circunstâncias do fato,
as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e suficientes
para evitar a prática de novas infrações penais.
Assim, não identifico ilegalidade manifesta no ato, fazendo a ressalva de
que não preclui o exame mais acurado da matéria, em eventual impetração que
venha a ser aforada já a partir da decisão colegiada do tribunal competente.
IV. Dispositivo
Não identifico, portanto,
que permita inaugurar a
manifesta ilegalidade
competência constitucional deste Tribunal Superior.
À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA48258127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/06/2025 16:09:51
Código de Controle do Documento: f9cc0625-89a3-46a6-a862-ef03da27a2e5

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AgRg no HC 1.002.697 / SP
Número Registro: 2025/0167082-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00003964120258260247 15012441320258260389 15230088720248260228 21332425020258260000
21397882025 3964120258260247
Sessão Virtual de
a
18/06/2025
24/06/2025
Relator do AgRg no AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : GUSTAVO DE OLIVEIRA RIBEIRO MEDEIROS
ADVOGADOS : ALOÍSIO LACERDA MEDEIROS - SP045925
RODRIGO CÉSAR NABUCO DE ARAÚJO - SP135674
GUSTAVO DE OLIVEIRA RIBEIRO MEDEIROS - SP320114
FREDERICO DE OLIVEIRA RIBEIRO MEDEIROS - SP286567
HENRIQUE DE OLIVEIRA RIBEIRO MEDEIROS - SP385739
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: THOMAS DE CAMARGO REICHENHEIM (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - LESÃO CORPORAL - LESÃO COMETIDA EM RAZÃO
DA CONDIÇÃO DE MULHER
AGRAVO REGIMENTAL
Documento eletrônico VDA48447678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:27:12
Código de Controle do Documento: 865b7b93-0ee1-4eb0-8062-1a6b407971ef

AGRAVANTE : THOMAS DE CAMARGO REICHENHEIM (PRESO)
ADVOGADOS : ALOÍSIO LACERDA MEDEIROS - SP045925
RODRIGO CÉSAR NABUCO DE ARAÚJO - SP135674
GUSTAVO DE OLIVEIRA RIBEIRO MEDEIROS - SP320114
FREDERICO DE OLIVEIRA RIBEIRO MEDEIROS - SP286567
HENRIQUE DE OLIVEIRA RIBEIRO MEDEIROS - SP385739
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
24/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 24 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48447678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:27:12
Código de Controle do Documento: 865b7b93-0ee1-4eb0-8062-1a6b407971ef